Tribunal: STF
Processo: ARE 824815
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. As horas extras pagas a servidor público municipal, quando sub judice a controvérsia, demandam a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes: ARE 793.508-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/3/2014, e AI 830.702-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/8/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (BIGUAÇU). HORAS EXTRAS DE TRABALHO. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.